Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Admissibilidade
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em razão de colisão traseira ocorrida na BR-040.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.269,77, a título de danos emergentes.
4. O réu interpôs recurso inominado, alegando cerceamento de defesa, erro na valoração dos danos e culpa exclusiva da autora.
III. Questão em Discussão
5. As questões consistem em: i) a responsabilidade civil do recorrente pelo acidente de trânsito; ii) a validade da prova documental apresentada; iii) alegação de cerceamento de defesa; e iv) concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A ausência de contestação não configura cerceamento de defesa quando a parte é regularmente citada e intimada. Preliminar rejeitada.
8. A presunção de culpa por colisão traseira (art. 29, II, do CTB) não foi elidida por prova em contrário.
9. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que não mantém distância segura, sendo necessária prova robusta para afastá-la (TJDFT, Acórdão no 1396621, Processo no 0709802-11.2020.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 02/02/2022, DJE 15/02/2022).
10. Quanto ao valor da indenização, a sentença baseou-se no menor orçamento apresentado pela recorrida, não impugnado oportunamente. A tentativa de reduzir o valor com base em áudio juntado apenas em sede recursal é extemporânea e desprovida de valor probatório.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
13 A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 73660796. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrida.

TESE: A responsabilidade por colisão traseira é presumida, sendo necessária prova robusta para afastá-la. A ausência de contestação não configura cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 29, II, do CTB;
Arts. 2o, 41, 42 e 46 da Lei 9.099/95;
Art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022;
Art. 22, §2o, do Decreto Distrital no 43.821/2022.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão no 1396621, Processo no 0709802-11.2020.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 02/02/2022, DJE 15/02/2022.